Tribunal: STF
Processo: RE 80377
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, ANULADA EM 2A. INSTÂNCIA,
POR NÃO TER ESGOTADO A APRECIAÇÃO DA CAUSA EM TODOS OS SEUS ANGULOS.
PROPRIEDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO, INTERPOSTO QUANDO EM VIGOR O
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939.
ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ANULADA A SENTENÇA,
PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, APRECIANDO O CONTRADITORIO
ESTABELECIDO NA LIDE E A PROVA NELA COLHIDA, PARA FIXAR O DÉBITO DO
AUTOR, ANULANDO APENAS AS DUPLICATAS QUE EXCEDEREM O VALOR DA
DIVIDA. AUSÊNCIA, NESSA DECISÃO, DOS DEFEITOS CONCERNENTES A
SENTENÇA EXTRA PETITA, PORQUE NO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
TODAS AS DUPLICATAS ESTA COMPREENDIDA A POSSIBILIDADE DE A NULIDADE
ABRANGER OS TITULOS QUE REALMENTE EXCEDEREM O MONTANTE DO DÉBITO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.